Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715921-83.2023.8.07.0000 Agravante(s) Grupo OK Construções e incorporações Ltda. Agravado(s) José Elói de Carvalho Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grupo OK Construções e incorporações Ltda. contra decisão do juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 152954986 do processo de referência) que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença movido por José Elói de Carvalho em desfavor do agravante, processo n. 0001690-17.2008.8.07.0001, rejeitou a impugnação do executado ao cumprimento provisório de sentença para manter o valor da execução de acordo com a aplicação de índice de correção monetária (TR). A decisão agravada foi assim proferida: Cuida-se de impugnação ao valor apresentado pelo exequente, em que a parte executada alega excesso de execução em virtude da não utilização da taxa Selic como única indexadora dos cálculos, a partir da vigência do Código Civil de 2002, conforme Tema 176 do STJ. Assim, requereu a homologação do saldo devedor no valor de R$ 26.781,31(vinte e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos) e o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 83.193,46 (oitenta e três mil, cento e noventa e três reais e quarenta e seis centavos). A parte exequente alegou que o executado propôs novas premissas para elaboração dos cálculos, em substituição à atualização pela TR e juros de mora de 1% ao mês, convencionados contratualmente e ratificados em acórdãos ao longo do processo. Desta forma, requereu que fosse mantido o valor de R$ 106.771,53 (cento e seis mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), já homologado como crédito do exequente (José Eloi), em 17/06/2022. É o breve relatório. Decido. Não assiste razão à parte executada, pois em reiterados momentos no curso do processo, estabeleceu-se a TR como índice de correção monetária utilizada nos cálculos. Os cálculos foram realizados utilizando a tabela deste Tribunal e estão corretos, não sendo cabível a aplicação da taxa Selic, pois ela não reflete a depreciação da moeda e, tampouco, é adequada como taxa de juros em face de sua volatilidade atrelada à política econômica do governo. Ademais, na decisão de ID 134815819, conclui-se que cabe "à parte requerenteo valor de R$ 106.771,53 (cento e seis mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), atualizados até 17/06/2022", não fazendo qualquer sentido este montante ser reduzido ao valor apontado pelo executado, pois essa quantia foi fixada em decisão de liquidação de sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Proceda-se à penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Proceda à pesquisa nos sistemas Renajud, Infojud e Sniper. Intime-se a parte credora dos resultados e para que indique bens passíveis de constrição no prazo de 5 (cinco) dias. Se a diligência Sisbajud for exitosa, transfira-se o numerário para uma conta judicial e libere-se eventual excesso. Em seguida, intime-se a parte executada para que, em 5 (cinco) dias, comprove que as quantias são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Não havendo manifestação em 5 dias, intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação à obrigação, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como anuência em relação à satisfação integral do seu crédito. Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva. Se as diligências nos sistemas forem infrutíferas, pesquise-se a existência de bens nos demais sistemas à disposição deste juízo. Intimem-se. (grifos no original) Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 46154224), narra tratar-se de cumprimento provisório de sentença movido pelo agravado para cobrança de R$ 109.974,77, segundo valores atualizados em 26/11/2022. Aponta ter solicitado em impugnação a aplicação do Tema 176 do STJ, que estabelece a fixação da taxa Selic como indexadora dos cálculos, na forma do art. 406 do CC/2002. Diz que a decisão agravada é equivocada e que o recurso interposto tem como objeto arbitrar uma taxa de juros para a execução, porquanto, até o momento, não houve fixação da taxa de juros aplicável ao caso dos autos. Afirma que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, não havendo razão para deixar de decidir qual a taxa de juros deve ser aplicada, ainda que a parte adversa tenha estabelecido, a seu critério, TR mais juros de um por cento ao mês. Noticia que mesmo as contas tendo sido elaboradas de acordo com o que pensa o agravado, a fixação da taxa de juros não foi estabelecida, o que atrai a aplicação do art. 406 do CC, devendo ser aplicado ao caso o Tema 176 do CC, que determina a aplicação da Selic em casos onde não se fixou anteriormente a taxa aplicável. Colaciona julgados do c. STJ e deste e. TJDFT para defender sua tese. Conclui afirmando que “faz-se necessário reconhecer que, se é incontroverso que a taxa de juros da condenação jamais foi definida nos autos, deve ser aplicada a Taxa Selic, eis que ela reflete o art. 406 do Código Civil, conforme estabelecido no recurso repetitivo do STJ (Tema 176), atestando que nossos tribunais estão uniformizando a jurisprudência nos exatos termos ora defendidos.” Afirma demonstrados a verossimilhança das alegações e o risco de prejuízo de incerta reparação, requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Ao final, pleiteia os seguintes pedidos: a. Seja intimado o patrono da agravada para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; b. Seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao recurso para SUSPENDER a execução de origem, ou ao menos limitado pelo valor da SELIC (R$ 26.781,31 para 12/01/2023 – ID no 129667007), enquanto não julgado o presente recurso, pelas razões acima despendidas; c. Seja REFORMADA a decisão vergastada para, considerando que jamais foi fixada uma taxa de juros anteriormente nos autos ou foi estabelecida conjuntamente pelas partes, requer seja aplicada a Taxa SELIC como única indexadora dos cálculos da execução, tendo em vista que Recurso Especial Repetitivo n. 1.111.117/PR, que, dentre outros, originou o TEMA 176, ratificou que para correta aplicabilidade do art. 406 do Código Civil, deve ser utilizada tão somente a Taxa SELIC, a partir de 11/01/2003 (CC/2002), sem cumulação com qualquer outro índice, uma vez que engloba correção monetária e juros; c.1 Assim, requer seja determinada nova remessa dos autos à contadoria, dessa feita adotando a Selic como única indexadora dos cálculos do crédito do exequente/agravado (José Eloi). Preparo recolhido (Id 46154229). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela urgência requerida pelo agravante. Trata de cumprimento provisório de sentença proposto em 29/11/2022 (Id 143857669 do processo de referência) ao intento de compelir o agravante a restituir de valores relacionados a pagamentos feitos a maior em decorrência da compra de bem imóvel. De acordo com a sentença de mérito (Id 16366735, p. 4), as partes “ajustaram que os valores previstos nas alíneas ‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘e’ transcritas sofreriam reajustes monetários no primeiro dia útil de cada mês pela variação do INCC – Índice Nacional de Custo da Construção apurado pela FGV, e a partir da entrega do imóvel o índice seria a TR.” Novamente na sentença, consignou-se que o valor do imóvel, pós aditivo contratual firmado entre as partes, teria o saldo devedor “pago com o financiamento ou com recursos próprios, com correção pela TR e juros de 1% ao mês.” Na apelação interposta pelo réu contra a sentença de mérito, o ora agravante repisou a conclusão do perito contábil designado quanto aos índices aplicáveis de acordo com a legislação da época, nos seguintes termos: “o índice representado pelo INCC, aplicado no Contrato de Promessa de Compra e Venda, e a TR, aplicada no Termo Aditivo, estão de acordo com a legislação da época” (Id 16366910, p. 8). Na fundamentação do voto condutor que negou provimento à apelação, entendeu esta e. 1a Turma Cível, em acórdão já transitado em julgado, que “não houve adoção de índice unilateral pela apelante-ré para correção das parcelas no termo aditivo, mas, do que foi pactuado expressamente pelas partes. Registre-se que o apelado-autor sustenta que o índice correto seria o INCC, no entanto esse foi previsto para utilização até a entrega das chaves, após o que seria adotada a TR e os que a sucedessem. Como o termo aditivo foi assinado justamente nessa oportunidade, ou seja, na entrega das chaves, correta a utilização da TR, a qual é lícita e prevista contratualmente” (Id 16367155, p. 14). Interposto Recurso Especial contra o retromencionado acórdão (Id 16367227, p. 13), o recurso não foi admitido (Id 16367354, p. 3), tendo o feito transitado em julgado em 2/10/2008 (Id 16367415, p. 1). Como visto, nenhuma insurgência manifestou o agravante, no âmbito da ação de conhecimento, quanto ao índice aplicado no cálculo da dívida e os juros de mora. Restou, pois, definido como índice aplicável o de remuneração da poupança (TR) mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês que, além de ser o estipulado pelas próprias partes no bojo do contrato entre elas entabulado, também é o índice indicado pela perícia contábil realizada e reconhecido no âmbito do acórdão proferido quando do julgamento da apelação. A ocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda tornou, assim, induvidosamente preclusa a questão concernente ao índice de correção monetária aplicável para a atualização do débito, não cabendo ao juízo do cumprimento de sentença alterar os parâmetros ali fixados. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. (AI 0705982-50.2021.8.07.0000, Relator Desembargador João Egmont – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 10.06.2021) Deve, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a incidência da SELIC, porquanto há inegável preclusão quanto ao tema relacionado ao índice de correção monetária cabível na hipótese concreta. Quanto ao tema, trago à colação julgados desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. INCABÍVEL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1691834, 07431739520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado, onde se pontuou que eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade não produz automática reforma ou rescisão de sentenças anteriores. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à substituição do índice de correção monetária da TR pela SELIC, conforme aduzido pelo agravante em razões recursais. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. No caso, assinalo que o perigo de dano não foi demonstrado. A alegação de “que a decisão recorrida tenha o condão de ensejar prejuízos de caráter de difícil e incerta reparação” trata-se de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora